Tribunal: CARF
Processo: 15374.000746/2001-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000746/2001-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.077 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SEQUIP PARTICIPAÇÕES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
GANHO DE CAPITAL. GLOSA DE CUSTOS. ALIENAÇÃO DE
INVESTIMENTO
AVALIADO
PELO
VALOR
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO. INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA.
Para que o custo de investimento avaliado pelo valor patrimônio líquido seja
glosado na apuração de ganho de capital na alienação desse ativo, a
Fiscalização deve angariar elementos de prova e/ou fundamentação específica
a fim de invalidar as operações registradas e documentalmente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000746/2001-31
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

Relatório
Trata-se de autos de infração de IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL
– Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, referentes ao ano-calendário de 1997, decorrentes
das seguintes infrações: (a) glosa de custos ou despesas não comprovadas, falta de contabilização
de variação monetária ativa resultante de mútuo contratado com pessoa jurídica ligada; (c) glosa
de variações monetárias passivas de empréstimos e glosa de custo com alienação ou baixa de
bens do ativo permanente (matérias não mais litigiosas); e (b) glosa de custos com a alienação de
investimento avaliado pelo valor do patrimônio líquido (matéria objeto de Recurso Especial da
PGFN).
Cientificado dos autos de infração, o Contribuinte apresentou Impugnação em
que, sobre a matéria ainda em discussão nos autos, em apertada síntese, esclareceu que se refere
à alienação de pessoa jurídica ligada (ações) por valor considerado inferior ao patrimônio
liquido. A operação refere-se à venda de 98,01% das ações com direito a voto - e 97,5% do total
do capital social - de EMAQ Engenharia e Máquinas S/A. Segundo o Contribuinte, a referida
empresa apresentava cenário de impossibilidade de recuperação financeira de modo a não poder
honrar com seus compromissos sociais, percepção que, posteriormente foi confirmada ante a sua
decretação de falência. Por fim arremata que a alienação com o “resultado positivo” (leia-se: “a
obtenção de recursos com a alienação”) teria sido a melhor opção que atendesse aos seus
interesses sociais.
Após a conversão do julgamento em diligência, a turma julgadora de primeira
instância julgou improcedente a Impugnação manejada. Relativamente à matéria litigiosa,
consignou que o art. 154 da Lei n° 6.404/76 vedaria aos administradores praticar atos de
liberalidade à custa da companhia, e o art. 117, parágrafo primeiro, desse mesmo diploma legal
qualificaria como exercício abusivo do poder o ato do acionista controlador que oriente a
companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a
favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas
minoritários nos lucros ou no acervo da companhia.
A decisão de primeira instância consignou ainda que, em que pese o investimento
na controlada estivesse avaliado em seu balanço por R$ 9.874.523,26, o Contribuinte teria
aceitado desfazer-se da participação em troca de R$ 112.100,00. Aduziu ainda a turma julgadora
que, antes de decidir-se pela glosa, a autoridade fiscal autuante teria intimado o Contribuinte
duas vezes a apresentar documentos ou explicações adicionais que demonstrassem existir
fundamento econômico para a alienação nestas condições, sem que a autuada apresentasse
esclarecimentos a esse respeito.
O voto condutor do aresto salienta que o Contribuinte, em sua Impugnação,
alegou que a prova da impossibilidade de recuperação financeira da sociedade teria sido a
decretação da sua falência, contudo, a falência somente teria sido decretada após um ano da
alienação, ou seja, quando o acionista controlador já era outro. Por fim, salientou que haveria
relacionamento empresarial entre Emaq Engenharia e a Autuada, tanto que a Autuada possuía
um passivo em favor da Emaq no montante de R$ 19.635.471,66, o que tornaria ainda mais
indefensável o procedimento adotado em alienar esse investimento por valor muito inferior ao
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

registrado em sua contabilidade, concluindo que, na prática, essa dívida teria um caráter
meramente escritural, uma vez que Autuada seria detentora de 98,01% do capital votante e de
97,65% do capital total de sua credora, sendo esperado, desse modo, que antes da alienação por
preço relativamente tão irrisório, a Autuada procedesse à anulação daquela obrigação.
Ao final, a decisão de primeira instância considerou o lançamento parcialmente
procedente, concedendo o direito de compensação de prejuízos fiscais/bases negativas de CSLL
de períodos anteriores até o limite de 30% do lucro apurado. Em razão do crédito tributário
exonerado, houve Recurso de Ofício ao CARF.
O Contribuinte interpôs ainda Recurso Voluntário, reafirmando os termos de sua
Impugnação.
Por meio do Acórdão no 101-96.970 (sessão de 16/10/2008), o colegiado a quo,
por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Ofício e cancelou a infração
relativa à “variação monetária ativa”, e, por maioria de votos, decidiu cancelar a infração relativa
à “glosa de perdas de capital na alienação de investimentos” por insuficiência na caracterização
da infração.
Os autos físicos foram encaminhados à PFN e recebidos naquele órgão em
25/02/2010 (e-fl. 743), e, com base no art. 7o, inciso I, Anexo II, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, aprovado pela Portaria Ministerial n° 147, de 25
de junho de 2007, em 30/03/2010 (e-fls. 744 e 755) foi interposto Recurso Especial pela Fazenda
Nacional (e-fls.744-754).
No mérito, a PFN, com base nos argumentos da decisão de primeira instância,
requer o restabelecimento dessa parcela da exigência.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 756-757, o Recurso Especial
Fazendário foi admitido.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão recorrido e também acerca do Recurso
Especial da PGFN e do despacho que o admitiu em 05/05/2011 (e-fls. 759-760), e apresentou
Recurso Especial (e-fls. 761-767) que foi inadmitido pelo Presidente de Câmara competente (e-
fls. 932-935, cuja decisão foi ratificada pelo Despacho em Reexame de Admissibilidade de
Recurso Especial de e-fls. 936-937.
Em 13/05/2011 (fl. 863) o Contribuinte apresentou Contrarrazões de e-fls.863-866
ao Apelo Especial da PFN, requerendo, em suma, a confirmação da decisão recorrida.
Em seguida, os autos foram sorteados a este conselheiro para relato.
É o relatório.

.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
Trata-se de Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência de prova,
atualmente considerado uma modalidade residual de recurso. Esse recurso era previsto em
antigos Regimentos da Câmara Superior de Recursos Fiscais do então Conselhos de
Contribuintes, não sendo mais previsto desde a instituição do CARF, em paralelo com a edição
de seu Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009 – RICARF
2009. Todavia, por meio de uma regra de transição, garantiram-se seus efeitos aos acórdãos
proferidos antes da vigência do RICARF/2009, conforme se observa no art. 4o da citada
Portaria1.
No atual Regimento Interno (Portaria MF no 343, de 2015), manteve-se essa regra
de transição. Veja-se:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
O acórdão recorrido foi proferido em 16/10/2008, e ainda que o apelo da PGFN
tenha sido protocolado em 30/03/2010 (e-fl. 744), ou seja, após o início da vigência do
RICARF/2009, prevalece a regra de transição baseada na viabilidade do Recurso Especial de
Contrariedade à lei tributária ou à evidência de prova para acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas antes ao início da vigência do RICARF/2009, a serem processados no rito
dos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]

1 Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos 43 e 44 daquele Regimento.
(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 446, de 27 de agosto de 2009)
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. [grifo nosso]
Conforme se observa, portanto, é um recurso que, para sua admissibilidade, tem
como pressupostos processuais - além de sua tempestividade - tão somente uma decisão não
unânime e fundamentos recursais que contemplem alegação de contrariedade à lei ou evidência
de prova.
Quanto à tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a PFN foi
cientificada fictamente em 27/03/2010 (30 dias após movimentação dos autos físicos à PFN, que
ocorreu em 25/02/2010 - e-fl. 743 -, nos termos da Portaria Conjunta dos Conselhos de
Contribuintes no 1, de 27 de abril de 2007), e, em 30/03/2010 (e-fls. 744 e 755) foi interposto o
apelo. Logo, a tempestividade do Recurso Especial da PFN é manifesta.
Além disso, a decisão recorrida foi não unânime e o fundamento do apelo
Fazendário baseia-se em tese segundo a qual o acórdão recorrido teria contrariado lei (foram
apontadas supostas ofensas ao disposto no artigo 117, § 1o , "a", artigo 154, ambos da Lei
6.404/76; aos artigos 195, I, 197, 220 e § 1o , 223, 242 e 376 do RIR/94).
Nesse contexto, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade do
Recurso Especial Fazendário, e, portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Sobre a matéria objeto do Recurso Especial ora em exame, assim fez constar a
autoridade fiscal autuante (Termo de Constatação – e-fls. 109-111):
l l . GLOSA DE CUSTOS NÃO OPERACIONAIS- ALIENAÇÃO DE ATIVO
PERMANENTE INVESTIMENTOS - EMAQ ENGENHARIA E MÁQUINAS S/A
(CNPJ: 33.468.273/0001-14):
Ao examinar os assentamentos contábeis colocados a disposição desta fiscalização em
resposta ao termo de intimação lavrado em 23/05/00, verificou-se registro de perda de
capital no valor de R$ 9.874.523,26, em razão da operação referida neste sub-título,
conforme lançamento na conta "CUSTO NA VENDA DE INVESTIMENTOS" (n°
3.1.6.06.0001-9). Na mesma conta encontra-se o registro da receita obtida na operação
no valor de R$ 112.100,00. Ao ser inquirido sobre a respectiva documentação
comprobatória, o contribuinte apresentou "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
AÇÕES" datado de 31/12/97, sendo a adquirente da referida participação a empresa
AZURE FINANCE S.A., sediada na República Oriental do Uruguai.
Face às informações apresentadas e às características da operação, foram requeridos
novos esclarecimentos, conforme constante do termo de intimação lavrado em 05/09/00.
Em resposta, de acordo com correspondência datada de 14/09/00, o contribuinte
informou, simplesmente, que o "PREÇO ACORDADO, TEVE POR FUNDAMENTO
ECÔMICO[sic] PERSPECTIVAS DE RENTABILIDADE DA EMPRESA".
Intimado a comprovar o recebimento do valor da alienação (R$ 112.100,00), conforme
termo de intimação lavrado em 26/10/00, às 14:35, o contribuinte não logrou apresentar
resposta, após interpor dois pedidos de dilação de prazo (correspondências datadas de
16/11/00 e 05/12/00).
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

Com o objetivo de melhor esclarecer a natureza e resultados de tal operação, bem como
sua legalidade perante às nossas Leis e por consequência, verificar a possibilidade de
dedução dos seus respectivos custos na apuração do Lucro Real, cabe destacar os
seguintes itens abordados no termo de intimação lavrado em 05/09/00:
III.1) O valor contábil do investimento (R$ 9.874.523,26) estava avaliado pela
sistemática da equivalência patrimonial, o que implica em [sic] concluir que o
patrimônio líquido da controlada era positivo. Fato este confirmado pelo seu Balanço
Patrimonial levantado na mesma data, obtido em diligência efetuada na EMAQ
ENGENHARIA E MÁQUINAS S/A, conforme termo de intimação lavrado em seu
domicílio, em 28/08/00. Por oportuno, vale lembrar que esta constatação encontra-se
registrada no termo de intimação lavrado em 05/09/00.
III.2) Neste Termo, ainda, registrou-se que no momento da referida alienação, a
empresa fiscalizada apresentava em seu passivo exigível a longo prazo débito em favor
de EMAQ no valor de R$ 19.635.471,66 (conta n° 2.2.2.03.0002-6), cuja titularidade,
com a efetivação da operação em tela, transferiu-se para a adquirente. Registre-se que o
referido passivo não foi objeto de negociação e permaneceu registrado na contabilidade
da empresa SEQUIP PARTICIPAÇÕES S/A.
Em que pese a distinção entre as personalidades jurídicas da controladora (SEQUIP) e
da controlada (EMAQ), o fato é que antes da realização da referida operação, este
passivo revestia-se de natureza eminentemente escritural, vez que aquela primeira
detinha 98,01% do capital votante e 97,65% do capital total da segunda. Portanto, ao se
efetivar o negócio, houve, em verdade, uma cessão de direito creditório a título gratuito.
A luz do acima exposto, torna-se difícil entender a quais "perspectivas de
rentabilidade" o contribuinte se referia em sua resposta datada de 14/09/00. Nova
oportunidade para apresentação de novos esclarecimentos e/ou elementos
comprobatórios foi dada consoante Termo de Reintimação lavrado em 26/10/00, às
14:50 hs. No entanto, após dois pedidos de dilação de prazo para resposta
(correspondências datadas de 16/11/00 e 05/12/00), o contribuinte não logrou apresentá-
los.
Em razão das constatações acima apresentadas, a conclusão é de que, do ponto de vista
legal, esta alienação de participação acionária está destituída de qualquer fundamento
econômico, sendo ato eivado de liberalidade dos administradores e desnecessário aos
objetivos sociais da empresa. É o que se aduz da aplicação da Lei conforme a seguir
demonstrado:
A alínea "a" do parágrafo 1o do artigo 117 da Lei n° 6.404/76 tipifica, textualmente,
como modalidade de exercício abusivo de poder: "orientar a companhia para fim
estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou sociedade, brasileira ou
estrangeira, em prejuízo da participação nos lucros ou no acervo da companhia, ou
da economia nacional".
Consoante ao disposto no artigo 154 daquele diploma legal: "o administrador deve
exercer as atribuições que a Lei e o estatuto lhe conferem para Interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público empresa".
Ainda nos termos do parágrafo 2o da alínea "a" desse mesmo dispositivo legal: "é
vedado ao administrador, praticar ato de liberalidade à custa Em sua obra
"comentários à Lei de sociedades anônimas", Modesto Carvalhosa, registra que
Valverde conceitua atos de liberalidade como "aqueles que diminuem, de qualquer
sorte, o patrimônio social, sem que tragam sociedade nenhum benefício ou vantagem
de ordem econômica”.
E completa: "os atos de liberalidade constituem fraude à lei e por ação ou omissão do
administrador, de forma direta ou indireta. objetivamente essa antijuricidade é a
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

redução do patrimônio social jurídico que, de qualquer forma, impeça o crescimento
imediato ou mediato Haverá liberalidade quando parcela do patrimônio é onerada a
favor de outra pessoa física ou jurídica sem contrapartida equitativa para a companhia.
Consequentemente, mesmo quando existe o pagamento ou remuneração nesses casos,
mas não corresponde ao justo valor dos bens alienados, estará caracterizado o ato de
liberalidade e, portanto, o ilícito do administrador.
Do ponto de vista tributário, face ao disposto nos artigos195, inciso I, 197, 220 e seu
parágrafo 1o , 223, 242 e 376 todos do RIR/94, os prejuízos ou encargos originários de
ato de liberalidade do contribuinte, assim entendidas as liberalidades no sentido objetivo
legal, ou seja, ato de favor, estranhos aos objetivos sociais, contrário à Lei ou aos
estatutos sociais, não podem ser considerados dedutíveis na apuração do lucro real,
posto que desnecessário às atividades da empresa ou companhia.
Face ao apresentado, a presente fiscalização está efetuando a glosa dos custos da
operação de alienação de participação societária em tela no montante de R$
9.874.523,26. [grifos do original]
Já o acórdão recorrido assim se manifestou sobre o tema:
Com relação a este item é importante ressaltar que o fundamento utilizado pelo r. fiscal
para a glosa foi a de que a operação era resultante de uma ato de liberalidade dos
administradores da empresa que contrariavam o Estatuto Social e a Lei.
Percebe-se que a premissa utilizada não é suficiente para autuar o contribuinte. Isso
porque atos de liberalidade e atos que extrapolam o objeto social não são capazes de
fundamentar uma autuação fiscal. Somente a lei, de forma taxativa pode criar
penalidades.
In casu o fiscal apenas afirma violação à lei sem, contudo, enquadrar o ato como
conduta típica. Outrossim, o fato enquadrado, qual seja, a alienação de quotas pelo valor
do patrimônio líquido não é pressuposto para a glosa de valores, logo, por insuficiência
na caracterização da infração, a glosa desses valores deve ser excluída.
Pois bem, os dispositivos supostamente ofendidos pela decisão recorrida e
colacionados pela PGFN são os seguintes 117, § 1o , "a", artigo 154, ambos da Lei 6.404/76; aos
artigos 195, I, 197, 220 e § 1o , 223, 242 e 376 do RIR/94, a seguir transcritos:
 Lei 6.404/76:
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados
com abuso de poder.
§ 1° São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em
prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da
companhia, ou da economia nacional;
§ 2° No caso da alínea e do § 1o, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal
responde solidariamente com o acionista controlador.
(...)
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências
do bem público e da função social da empresa.
§ 1 o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a
companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do
interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia, [...] [grifos do Recurso
Especial]
 RIR/1994
Art. 195. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período-
base (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 6°, § 2°);
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este regulamento,
não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Art. 197. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observâncias das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei n° 1.598/77,
art. 7°).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte,
bem como os resultados apurados em suas atividades no território nacional (Lei n°
2.354/54, art. 2°).
Art. 220. Ao fim de cada período-base de incidência do imposto, o contribuinte deverá
apurar o lucro liquido mediante a elaboração, com observância das disposições da lei
comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do período-base e da
demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 7°, § 4°,
e Lei n° 7.450/85, art. 18) .
§ 1° O lucro liquido do período-base deverá ser apurado com observância das
disposições da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Decreto-Lei n° 1.598/77, art.
67, XI, e Lei n° 7.450/85, art. 18).
[...]
Art. 223. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova (Decreto-Lei n° 1.598/77, art.
9°).
§ 1° A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598/77,
art. 9°, § 1°).
§ 2° Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no § 1° (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 9°, § 2°).
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

§ 3° O disposto no § 2° não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração
(Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 9°, § 3°).
Art. 242. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506/64,
art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, 2°).
Art. 376. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 328), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decretos-
Leis n°s 1.598/77, art. 33, e 1.730/79, art. 1°, V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas (art. 374) que tiver sido computada na determinação do lucro
real.
Parágrafo único. Os valores de que tratam os incisos II e III serão corrigidos
monetariamente, por ocasião de cada balanço (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 33, § 1°).
A PGFN indica, no corpo de seu Apelo, ainda dispositivo do Decreto-Lei no
1.598/1977:
Art 6° - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real.
§ 3° - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam computados no
lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4° - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5° - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento
para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa,
se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo valor
líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período-base
a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no §4°.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6 o não exclui a cobrança de correção monetária e juros de
mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em
virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
(...)
Avaliação do Investimento no Balanço
Art. 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no artigo 248
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial ou
balancete de verificação da coligada ou controlada levantado na mesma data do balanço
do contribuinte ou até 2 meses, no máximo, antes dessa data, com observância da lei
comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da provisão
para o imposto de renda.
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo contribuinte
não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou balancete da coligada
ou controlada os ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes
da diversidade de critérios;
III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior à do
balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos
extraordinários ocorridos no período;
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou balancetes de
verificação das sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimentos relevantes que devam ser avaliados pelo valor de
patrimônio liquido para efeito de determinar o valor de patrimônio liquido da coligada
ou controlada.(Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978).
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a aplicação,
sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os números anteriores, da
porcentagem da participação do contribuinte na coligada ou controlada.
(...)
Ganhos e Perdas de Capital
Conceito e Determinação
Art. 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.
§ 1o - Ressalvadas as disposições especiais, a determinação do ganho ou perda de
capital terá por base o valor contábil do bem, assim entendido o que estiver registrado
na escrituração do contribuinte, corrigido monetariamente e diminuído, se for o caso, da
depreciação, amortização ou exaustão acumulada.
§ 2° - Nas vendas de bens do ativo permanente para recebimento do preço, no todo ou
em parte, após o término do exercício social seguinte ao da contratação, o contribuinte
poderá, para efeito de determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da
parcela do preço recebida em cada período-base.
§ 3o - O ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação de investimento será
determinado com base no valor contábil (§ 1o), diminuído da provisão para perdas (art.
32) que tiver sido computada na determinação do lucro real.
§ 4o - O contribuinte poderá diferir a tributação do ganho de capital na alienação de bens
desapropriados, desde que:
a) o transfira para reserva especial de lucros;
b) aplique, no prazo máximo de 2 anos do recebimento da indenização, na aquisição de
outros bens do ativo permanente, importância igual ao ganho de capital;
c) discrimine, na reserva de lucros, os bens objeto da aplicação de que trata a letra b ,
em condições que permitam a determinação do valor realizado em cada período.
§ 5o - A reserva de que trata o parágrafo anterior será computada na determinação do
lucro real nos termos do § 1 o do artigo 35, ou utilizados para distribuição de
dividendos.
(...)
Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2° do artigo 20;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei n° 1.730, 1979)
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b e c do §
2° do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
contribuinte; (Revogado pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição
do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda de capital
por variação na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada.(Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978).
E assim discorre sobre o mérito da exigência:
Como relatado, a controladora Sequip alienou a participação societária, que tinha na
empresa Emaq, controlada, por valor irrisório de R$ 112.100,00, inferior ao registrado
no patrimônio líquido (R$ 9.874.523,26) e deduziu tal valor como custo na
determinação do lucro líquido.
O contribuinte alegou que a perda patrimonial decorreu de decretação de falência da
controlada. Ocorre que a falência foi decretada somente em 18/12/98, um ano após a
alienação.
Outro fato relevante ao deslinde é que a Sequip possuía registrado em seu passivo
exigível a longo prazo débito em favor de Emaq no montante de R$ 19.635.471,66, que,
no momento da alienação do patrimônio por R$ 112.100,00, foi transferida para a
controlada. A controladora, na verdade, era credora e devedora dela mesma, pois era
detentora de 98,01% do capital votante e de 97,65% do capital total da credora
(controlada).
Assim, vendeu para si própria o seu (controladora) patrimônio por valor aquém ao
declarado no patrimônio líquido, sem justificativa, simplesmente por ato de liberalidade.
Todavia, tal ato de liberalidade foi por ela usado como perda na apuração do lucro
líquido, o que reduz a base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Somente seria possível assim proceder, ou seja, deduzir prejuízo na alienação, caso a
venda tivesse sido realizada em bolsa de valores, ou por leilão público, com ampla
divulgação, na forma da lei, isto significa que o bem deveria ter sido oferecido no
mercado e, caso o valor de mercado fosse inferior, poderia ser abatido na apuração do
lucro líquido.
Não foi o que aconteceu, o contribuinte não cumpriu os requisitos legais para venda de
seu patrimônio em empresa controlada nos termos dos dispositivos legais vigentes, sem
contar que o fez em interesse próprio, com fins estranhos aos objetivos da sociedade,
isto é, para se beneficiar de redução da base de cálculo para apuração de tributos (IRPJ e
CSLL).
Pois bem, analisando a decisão recorrida e o Recurso manejado pela PGFN,
entendo que o aresto não merece ser reformado.
Os dispositivos legais citados pela PGFN, de maneira alguma, foram ofendidos
pela decisão recorrida.
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

No que diz respeito aos dispositivos da Lei das S/A, embora sejam normas de
conduta dos administradores de sociedades, não impedem que fatos de mera liberalidade possam
ocorrer no mundo real, cabendo ao legislador tributário dar o tratamento que entender adequado
ao caso.
Se, por exemplo, estivéssemos tratando de glosa de despesas tidas como
desnecessárias, o legislador tributário já ditou qual seria o efeito na apuração do lucro real: tais
despesas seriam indedutíveis, à luz do disposto no art. 242 do RIR/94.
No caso concreto, não se trata de despesa, mas sim de perda de capital, cujo
tratamento tributário é dado, no período a que se refere o lançamento, pelo art. 369 do RIR/94
(art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/77), já reproduzido alhures e que foi justamente a forma de
apuração realizada pelo contribuinte: utilizou como custo na apuração da perda de capital
auferida o valor contábil do direito alienado.
Nesse sentido, tendo o Contribuinte apresentado o contrato em que foi fundado o
negócio, para que o Fisco pudesse realizar o lançamento deveria comprovar a inveracidade da
operação, inclusive demonstrando eventual fraude ou simulação na operação, ônus que a
autoridade fiscal não logrou êxito de se desincumbir.
Os demais dispositivos colacionados pela PGFN quanto à avaliação de
investimento com base no patrimônio líquido, relativos à apuração do lucro real ou de adição de
custos e despesas tidas como indedutíveis pela legislação do IRPJ em nada operam a favor da
Fazenda Nacional, justamente por não haver dispositivo que vede a dedução das perdas de
capital, tampouco a vinculem a critérios de necessidade e normalidade para fins de aferição de
dedutibilidade das perdas de capital na determinação do lucro real.
Talvez a citação desses dispositivos pela PFN em seu Apelo digam respeito à
análise equivocada dos fatos em que se baseava a pretensa infração apontada pelo Fisco: no caso
concreto, não houve alienação de investimento para uma controlada, mas sim alienação do
investimento em controlada para, na ausência de qualquer indicação contrária, um terceiro
independente.
Quantos aos valores praticados na operação, não há previsão legal de valores
mínimos na operação entre terceiros independentes, principalmente tratando-se de alienação de
investimentos.
Caso o Fisco comprovasse que a operação se deu por valores superiores aos
registrados pelo contribuinte, poderia, em tese, a exigência prosperar sob o enfoque de omissão
de parcela de eventual ganho de capital não computado na determinação do lucro real. Poderia,
ainda, no caso de a operação de alienação ter ocorrido para pessoas ligadas (como apontou a
Fazenda, equivocadamente, em seu recurso), aplicar os dispositivos atinentes à distribuição
disfarçada de lucros.
De toda forma, tratando-se de alienação a terceiros, conforme já esclarecido, a
legislação tributária não estabelece valores mínimos, para fins tributários, de alienação de
investimentos, tal como o fez nas operações entre partes com algum nível de relação, como, por
exemplo, no tratamento da distribuição disfarçada de lucros2, no caso dos “preços de

2 Arts. 464 a 466 do RIR/99.
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

transferência” em transações com empresas vinculadas3, ou nas operações industriais entre
controladoras e controladas ou entre estabelecimentos interdependentes no caso de IPI4.
Por outro lado, a legislação tributária pode invocar a minimização de perdas em
operações de alienação de participações, como o fez, por exemplo, no art. 34 do Decreto-Lei no
1.598/77 somente nas operações de extinção de participações fusões, incorporações e cisões5, o
que não se aplica ao caso.
Nesse sentido, em princípio a autoridade fiscal também poderia se valer do
disposto no art. 336 do RIR/946 que determina, em regra, a indedutibilidade dos prejuízos
havidos em virtude de alienação de ações, títulos ou quotas de capital, com deságio superior a
dez por cento dos respectivos valores de aquisição. Ocorre que esse mesmo dispositivo legal,
nos termos de seu parágrafo único, não seria aplicável nos casos de alienação de participações
permanentes, o que - partindo-se do pressuposto da autuação e pelo que consta no Termo de
Constatação (fl. 109) -parece ser o caso dos autos, haja vista que tal participação estaria
escriturada em conta de investimento avaliada “pela sistemática da equivalência patrimonial”.
Não se sabe se, por essa razão, a autoridade fiscal não lançou mão desse dispositivo legal na
lavratura do auto de infração. De toda forma, não foi essa a construção da autoridade autuante,
que, nessa linha de raciocínio, poderia tecer outras considerações acerca da operação que
pudesse viabilizar a exigência.
Desse modo, conforme bem delineado pela decisão recorrida, trata-se de vício de
acusação, quer por sua insuficiência em termos de prova, quer pela ausência de sustentação legal
de sua fundamentação, razão pela qual confirmo-a para cancelar essa parcela da exigência.

3 Arts. 18 a 24 da Lei no 9.430/96.
4 Art. 10 c/c art. 195 do RIPI/2010 (Decreto no 7.212/2010).
5 Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de uma
possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as
substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o valor de acervo líquido
avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo líquido que exceder o valor
contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a
tributação sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital correspondente a bens do ativo
permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital diferido, de modo a permitir
a determinação do valor realizado em cada período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de capital ainda não tributado,
cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho de capital realizada
mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como
custo ou despesa operacional.
6 Art. 336. Não são dedutíveis os prejuízos havidos em virtude de alienação de ações, títulos ou quotas de capital,
com deságio superior a dez por cento dos respectivos valores de aquisição, salvo se a venda houver sido realizada
em bolsa de valores, ou, onde esta não existir, tiver sido efetuada através de leilão público, com divulgação do
respectivo edital, na forma da lei, durante três dias no período de um mês (Lei n° 3.470/58, art. 84).
Parágrafo único. As disposições deste artigo não se aplicam às sociedades de investimentos fiscalizadas pelo Banco
Central do Brasil, nem às participações permanentes (Lei n° 3.470/58, art. 84, parágrafo único).

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.077 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.000746/2001-31

3
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, NEGAR-
LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital